Tribunal: TJMT
Processo: 1021172-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021172-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PATRICIA PAZ DA COSTA - CPF: 049.699.901-07 (RECORRIDO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1021172-63.2021.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE JACIARA

Recorrido(s):

PATRICIA PAZ DA COSTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04
/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO ANULADO POR MEDIDA JUDICIAL – DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO NO PORTAL DE ACOMPANHAMENTO DO CERTAME – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, não restaram comprovados.

Mantido o dano material ante a vedação de enriquecimento ilícito.

Reforma da sentença para excluir o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – condenar a parte reclamada a restituir à parte autora a importância de R$ 80,00, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça; e

2 - condenar a parte reclamada, ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça
.

A parte Recorrente alegou em suas razões recursais que inexiste dano moral e material a ser indenizado. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, para que o valor arbitrado a título de danos morais seja excluído/reduzido.

O recurso da autora não foi recebido ante a sua desistência.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, ora Recorrida, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que o Município se recusou a devolver a taxa de inscrição no concurso público cancelado.

Conforme demonstrado pelo recorrente, o concurso público 01/2020 foi suspenso através de decisão judicial em ação civil pública no processo 1002662-09.2020.8.11.0010. Assim, houve divulgação das informações aos candidatos na página de acompanhamento, que pode ser acessada em: (https://www.jaciara.mt.gov.br/transparencia/lista_pref_online/concursos/59/Concurso-Publico-001_2020).

Nos termos do Edital Complementar no 002/2020, entre as datas de 14/12/2020 a 28/12/2020, a candidata deveria á acessar a “ÁREA DO CANDIDATO”, através de seu LOGIN E SENHA, e logo após, informar os dados bancários e aguardar o prazo de 15 dias úteis, após a data limite de solicitação, que será realizada a transação bancária de reembolso.

Entretanto, a Reclamante NÃO comprova sequer que solicitou o reembolso na página de acompanhamento. Juntou apenas áudios de ligações onde solicitava informações sobre o prazo de reembolso, onde a informação passada era generalizada, não sendo informados os seus dados.

Como o pagamento da taxa é fato incontroverso, é devida a restituição ante a vedação de enriquecimento ilícito.

No entanto, não restou comprovada a negativa de restituição da recorrida, restando, por óbvio, improcedente qualquer indenização por danos morais, ante a ausência de ação ilegal por parte do recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022